Tribunal: TJPA
Processo: 0025120-10.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2020-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0025120-04.2007.8.14.0301
APELANTE: HELOISA DE FATIMA DA SILVA NEVES

APELADO: ESTADO DO PARA, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR ESTADUAL. ARGUIÇÃO DE DIREITO AO RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (50%) E, SEUS RESPECTIVOS RETROATIVOS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 31, XIX, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ E NOS ARTIGOS 132, XI E 246 DA LEI 5.810/94. AFASTADA. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 132, XI E 246 DA LEI Nº 5.810/94. RE 745.811. POSTERIORMENTE, O PLENO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA RECONHECEU A INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 31, XIX DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA À UNANIMIDADE.

1. Arguição de Direito
à percepção da gratificação de 50% sobre a remuneração em atividade de educação especial e, seus respectivos retroativos, com fundamento no artigo 31, XIX, da Constituição do Estado do Pará e nos artigos 132, XI e 246 da Lei 5.810/94,
que asseguravam a gratificação de 50% (cinquenta por cento) do vencimento para os servidores em atividade na área da educação especial.

2.
Em que pese a referida disposição, o
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 745.811, declarou a inconstitucionalidade, por vício formal, dos artigos 132, XI e 246 da Lei nº 5.810/94, por entender que em projeto de lei de iniciativa privativa do chefe do poder executivo, é inadmissível emenda parlamentar que verse sobre a criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica, ou aumento de sua remuneração.

3. Posteriormente, o Pleno deste Egrégio Tribunal, revendo o posicionamento anteriormente firmado no Acórdão nº 69.969, declarou a inconstitucionalidade do art. 31, inciso XIX, da Constituição do Estado do Pará, por afronta ao disposto nos artigos 25, caput; 61, §1ª, II ‘a’ e ‘c’; 63, I, da Constituição Federal,
consignando-se ao entendimento firmado pelo STF no julgamento do
RE 745.811.

4.
Aplicando ao caso em análise o entendimento firmado pelo STF e por este Egrégio Tribunal de Justiça, evidencia-se a necessidade de manutenção da sentença que julgou improcedente os pedidos contidos na Ação Ordinária.

5.
Apelação conhecida e não provida à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 26ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no período de 31 de agosto a 08 de setembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º
0025120-04.2007.8.14.0301
- PJE) interposta por HELOISA DE FÁTIMA DA SILVA NEVES contra o ESTADO DO PARÁ e o INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pela Apelante.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão (
Num. 2454480 - Pág. 2/3):

(...)
Tendo em vista o que decidido pelo STF e que essa decisão tem repercussão geral, acato a arguição de inconstitucionalidade levantada pelo Estado do Pará e, consequentemente, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC/15.

Custas e honorários pela(s) parte(s) autora(s), porém, com a exigibilidade suspensa, considerando a concessão da gratuidade de justiça.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpram-se (...)

Em suas razões (
Num. 2454481 - Pág. 1/3), a Apelante aduz é servidora estadual aposentada e que possui direito ao recebimento da gratificação de educação especial prevista na Lei 5.810/94 e na Constituição do Estado do Pará informa serem servidores públicos estaduais, na ativa e aposentados, vinculados
em escolas que desenvolvem trabalho na área de Educação Especial.

Sustenta que ao passar para a inatividade deveria receber proventos integrais incluindo a gratificação de 50% referente ao exercício de atividade em educação especial.

O Estado do Pará e o IGEPREV apresentaram contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença (
Num. 2454482 - Pág. 3/19 e

Num. 2454483 - Pág. 2/27).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se a Apelante possui
direito à percepção da gratificação de 50% sobre a remuneração em atividade de educação especial e, seus respectivos retroativos.

A apelante
ampara sua pretensão no

artigo
31, XIX, da Constituição do Estado do Pará
e, nos
artigos 132, XI e 246 da Lei 5.810/94 - Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado
e na

Constituição Estadual, que preveem a gratificação de 50% do vencimento para os servidores em atividade na área da educação especial.

Sobre a matéria, este Egrégio Tribunal se posicionava no sentido de ser direito do servidor público receber a gratificação de educação especial, no percentual de 50% dos vencimentos, pelo período do exercício da atividade nestas condições, com amparo no art. 31, XIX, da Constituição Estadual e, nos artigos 132, XI e 246 da Lei nº 5.810/94.

Todavia, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 745.811, datado de 17.10.2013,
declarou a inconstitucionalidade, por vício formal, dos artigos 132, XI e 246 da Lei nº 5.810/94
, por entender que em projeto de lei de iniciativa privativa do chefe do poder executivo, é inadmissível emenda parlamentar que verse sobre a criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica, ou aumento de sua remuneração. Cabe ressaltar, que, nesta oportunidade, o Pretório Excelso não se manifestou sobre a constitucionalidade do art. 31, XIX da Constituição do Estado do Pará.

Ocorre, que como o Pleno do Tribunal de Justiça, em incidente suscitado na Apelação Cível nº 2006.3.007413-2, havia reconhecido a constitucionalidade do art. 31, XIX da Constituição Estadual (Acórdão nº 69.969, DJe 15.02.2008), a despeito da decisão proferida no RE 745.811, prevaleceu o entendimento de que o dispositivo em comento, por si só, seria capaz de manter hígido o direito do servidor público receber a gratificação de educação especial, no percentual de 50% do vencimento.

Entretanto,
na sessão realizada no dia 09.03.2016, o Pleno deste Egrégio Tribunal, revendo o posicionamento anteriormente firmado no Acórdão nº 69.969, declarou a inconstitucionalidade do art. 31, inciso XIX, da Constituição do Estado do Pará
, por afronta ao disposto nos artigos 25, caput; 61, §1ª, II ‘a’ e ‘c’; 63, I, todas da Constituição Federal, nos seguintes termos:

CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 132, XI E 246, AMBOS DA LEI ESTADUAL Nº 5.810/94 (REGIME JURÍDICO ÚNICO). DISPOSITIVOS JÁ DECLARADOS INCONSTITUCIONAIS PELO STF EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO APRECIADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL - RE 745.811. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 31, XIX, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. MATÉRIA JÁ ANALISADA POR ESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA EM RAZÃO DO INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE SUSCITADO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 2006.3.007413-2, MOMENTO EM QUE O TJPA ADUZIU QUE 'De acordo com a sistemática jurídica adotada pelo nosso país, inexiste possibilidade de se declarar a inconstitucionalidade de normas constitucionais originárias. Portanto, deve ser declarado constitucional o artigo 31, XIX da Carta Suprema Estadual' (TJ-PA. Incidente de Inconstitucionalidade n. 2006.3.007413-2, Relator: ELIANA RITA DAHER ABUFAIAD, Data de Julgamento: 13/02/2008). POSSIBILIDADE DE REANÁLISE DA MATÉRIA. DECISÃO QUE NÃO CONTRADIZ O DISPOSTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 481 DO CPC, SEGUNDO O QUAL 'os órgão fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário, ou ao órgão especial, a arguição de inconstitucionalidade, quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão', DISPOSITIVO ESTE QUE FOI INTRODUZIDO NO SISTEMA PROCESSUAL PELA LEI N.9.756/1998, COM A FINALIDADE DE ABREVIAR A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, MAS NÃO DE IMPEDIR QUE O TRIBUNAL POSSA REVER SEU POSICIONAMENTO SOBRE DETERMINADA MATÉRIA. ANÁLISE DA CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 31, XIX, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL PLENO. DISPOSITIVO QUE DETERMINA AO ESTADO DO PARÁ O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE CINQUENTA POR CENTO DO VENCIMENTO PARA OS SERVIDORES EM ATIVIDADE NA ÁREA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. DISPOSIÇÃO SOBRE VANTAGENS QUE INTEGRAM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. INFORMAÇÕES DO GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ APONTANDO PELA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 31, INCISO XIX DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL POR OCASIONAR EVIDENTE ACRÉSCIMO DE DESPESAS, EM PROJETO DE INICIATIVA PRIVATIVA DO PODER EXECUTIVO, VIOLANDO OS ARTIGOS 2º, 61, II, 'c' e 63, I da CF/88. OCORRÊNCIA. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DE QUE 'são inconstitucionais dispositivos de Cartas estaduais, inclusive Emendas, que fixem vencimentos ou vantagens, concedam subvenção ou auxílio, ou que, de qualquer modo, aumentem a despesa pública, tendo em vista que é da competência do Chefe do Poder Executivo a iniciativa de lei sobre a matéria' (ADI 270, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 31/03/2004, DJ 30-04-2004 PP-00027 EMENT VOL-02149-01 PP-00020). CORROBORANDO ESTE ENTENDIMENTO DESTACASE OUTRO PRECEDENTE DO EXCELSO PRETÓRIO SEGUNDO O QUAL 'Compete exclusivamente ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa de leis, lato sensu, que cuidem do regime jurídico e da remuneração dos servidores públicos (CF artigo 61, § 1º, II, "a" e(...)artigos 2º e 25)' (ADI 1353, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 20/03/2003, DJ 16-05-2003 PP-00089 EMENT VOL-02110-01 PP-00108). ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE, UMA VEZ QUE O DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL IMPUGNADO RECONHECE VANTAGENS PECUNIÁRIAS A SERVIDORES PÚBLICOS EM ATIVIDADE NA ÁREA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, SEM QUE PARA TANTO TENHA CONTADO COM A NECESSÁRIA INICIATIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO, ACARRETANDO, AUMENTO DE DESPESA, VEDADO NA HIPÓTESE DO INCISO I, ART. 63 DA CF. MÉRITO. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE VINHAM CONCEDENDO A GRATIFICAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL REQUERIDA COM FUNDAMENTO NO INCISO XIX, ART. 31 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. QUESTÃO JÁ DIRIMIDA PELO TRIBUNAL PLENO, DEVENDO SER APLICADO AO CASO CONCRETO A CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ANÁLISE DA CONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO ATACADO. DISPOSITIVO DECLARADO INCONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DIREIT O LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO, TORNANDO SEM EFEITO, A PARTIR DESTA DECISÃO, A LIMINAR CONCEDIDA ÀS FLS. 136/138, RESGUARDANDO OS VALORES JÁ RECEBIDOS PELOS IMPETRANTES A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E BOA-FÉ. (Acórdão n.º 156.937,
julgado em 09.03.2016
, Relator Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, Tribunal Pleno, Processo n.º 0000107-29.2013.8.14.0000). (grifos nossos)

Deste modo, a inconstitucionalidade do art. 31, XIX da Constituição Estadual foi declarada, por vício de iniciativa, consignando-se o entendimento do STF, de que é vedado ao legislador constituinte estadual ingressar no trato de matérias reservadas ao Poder Executivo, invadindo sua competência privativa. Assim, este Egrégio Tribunal de Justiça reconheceu a subordinação do constituinte estadual à limitação de reserva de iniciativa, privativa do chefe do executivo em relação as leis que estabeleçam aumento de despesas remuneratórias, nos termos do art. 61, § 1º, II, ‘c’ da
CF/88
.

Importa ressaltar, que o acórdão em epígrafe baseou-se em decisão monocrática, proferida pelo Ministro Ricardo Lewandowski, que, no julgamento do RE 628.573, publicado em 30.05.2014, aplicou o paradigma do RE 745.8111, utilizando os fundamentos que embasaram a declaração de inconstitucionalidade dos artigos 132, inciso XI e 246 da Lei Estadual nº 5.810/94, para aduzir a inconstitucionalidade do art. 31, inciso XIX da Constituição do Estado do Pará.

Na mesma Sessão (09.03.2016), o Pleno do TJE/PA aplicou o seu novo entendimento ao processo n.º 0000251-89.2011.8.14.0000, por força do art. 543-B, §3º, do CPC/73 (art. 1.039 do CPC/2015), em Voto da lavra do Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares, o qual se destaca:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. ARTIGO 31, XIX, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. VÍCIO DE INICIATIVA. MATÉRIA RESERVADA À INICIATIVA DO GOVERNADOR. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. SEGURANÇA DENEGADA.

1. O art. 31, XIX, da Constituição do Estado do Pará que assegura aos servidores públicos civis, a gratificação de 50% (cinquenta por cento) do vencimento para os servidores em atividade na área da educação especial, está eivado de inconstitucionalidade formal, face o latente vício de iniciativa.

2. Declarada a inconstitucionalidade formal do art. 31, XIX da Constituição do Estado do Pará.

3. Segurança denegada. (Acórdão n.º 156.980, Processo n.º 0000251-89.2011.8.14.0000, julgado em 09.03.2016, publicado em 16.03.2016, Pleno TJE/PA).

Neste sentido, destaca-se julgados recentes desta Egrégia Corte Estadual:

MANDADO DE SEGURANÇA. NOVO JULGAMENTO. ART. 543-B, §3º DO CPC/73. JUÍZO DE RETRATAÇÃO DO COLEGIADO. GRATIFICAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. ADEQUAÇÃO DA DECISÃO COLEGIADA AO RE Nº 745.811/PA E AO ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL PLENO DESTE TJPA.

1- Concedida a segurança, reconhecendo o direito líquido e certo dos impetrantes, exceto da impetrante// Maria de Fátima Ferreira, de receberem a gratificação de educação especial de 50% (cinquenta por cento) do vencimento ao qual fazem jus, com base no artigo 31, XIX da Constituição Estadual e artigos 132, XI e 246 da lei nº 5.810/94 (RJU), a partir da impetração do mandamus e enquanto durar o exercício da atividade de educação especial; 2 - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 745-811/PA, responsável pelo tema 686 da repercussão geral, decidiu pela inconstitucionalidade, por vício formal, dos artigos 132, XI e 246 da Lei nº 8.510/94, uma vez que foram alterados por emenda parlamentar, para estender vantagem a todos os servidores vinculados ao ensino especial; 3 -
O entendimento acerca da Gratificação por Exercício na área de Educação Especial foi realinhado no sentido de reconhecer a inconstitucionalidade do art. 31, XIX, da Constituição Estadual, com base no art. 151 do novo Regimento Interno do TJE/PA; 4 - Retratação do entendimento adotado nos Acórdãos de nº 110.141 e 119.362, com

base o art. 543-B, §3º, do CPC/73, para também DENEGAR A SEGURANÇA pleiteada pelos impetrantes
/ANGELA MARIA PINHEIRO DE LIMA, CARMEN LÚCIA DE OLIVEIRA, CLEIDE PINHEIRO LOPES LIMA, HELENA LÚCIA DE CARVALHO, INESSA CRISTIANHIANE CAMPOS SOUSA, IRENE FRANSCISCO SOCORRO PASTANA, JUSSARA MARIA BARROSO PADILHA, MARIA DO SOCORRO DA SILVA LIMA, MARLUCIA DOO SOCORRO BRITO SILVA, MARCIA REGINA SILVA SANTOS, NANCY DO SOCORRO NOGUEIRA MAIS, ROSANGELA MELO DOS REIS, SUSI DE JESUS SOUZA DE CASTRO, VERA LÚCIA DA GAMA CORDEIRO, ELIZABETH FERREIRA RABELO MENDES, pois ausente o direito líquido e certo sustentado, diante da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no recurso paradigmático - RE 745.811/PA, reconhecendo a inconstitucionalidade do art. 132, XI, e 246 da Lei nº 5.810/94 e da nova orientação jurisprudencial do Pleno do TJE/PA, declarando a inconstitucionalidade do art. 31, inciso XIX, da Constituição do Estado do Pará.

(TJPA, 2017.04846393-65, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2017-11-08, Publicado em Não Informado(a)). (grifos nossos).

EMENTA: CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO RE Nº 745.811/PA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO DO COLEGIADO (ART. 543-B, § 3º DO CPC/73). GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. DECISÃO DO STF DECLARANDO A INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 132, XI E 246 DA LEI Nº 5.810/94. POSTERIOR JULGAMENTO, PELO PLENO DESTE TJ/PA, DECLARANDO A INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 31, XIX, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO JULGADO DO STF. ADEQUAÇÃO DA DECISÃO COLEGIADA AO RE 745.811/PA. SEGURANÇA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1 - Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão recorrida.

2 - Por ocasião do julgamento do RE 745.811/PA, apreciado em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade formal dos artigos 132, XI e 246 da Lei nº 5.810/94 (Regime Jurídico Único), que assegurava a gratificação de 50% (cinquenta por cento) do vencimento para os servidores em atividade na área da educação especial
, tendo em vista

que referidos dispositivos sofrem de vício formal de iniciativa, porquanto cabe apenas ao Chefe do Executivo a resolução de edição de normas que alterem o padrão remuneratório de servidores, diante do que prevê o art. 61, §1º, II, a, da Constituição Federal. 3 -
Posterior decisão do Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal, a quando do julgamento do Mandado de Segurança nº 2013.3.004762-7, declarou a inconstitucionalidade do artigo 31, XIX, da Constituição do Estado do Pará, seguindo a linha do RE 745.811/PA. 4 - Diante dos julgados supra, surge incabível a concessão de gratificação de 50% (cinquenta por cento) do vencimento dos servidores em atividade em área de educação especial, pelo que o Acórdão prolatado deve ser modificado e uma vez incontroversa a inconstitucionalidade dos dispositivos legais que o fundamentam, a segurança há de ser negada
. 5 - Mandamus a que se nega a segurança. À unanimidade

(TJPA, 2017.01673256-90, 174.192, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2017-04-26, Publicado em 2017-04-28). (grifos nossos).

Desta forma, considerando a declaração de inconstitucionalidade dos artigos 132, XI e 246 da Lei nº 5.810/94 e do artigo 31, XIX da Constituição do Estado do Pará, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

No mesmo sentido, o membro do
parquet
se manifestou (Num. 3389811 - Pág. 7):

(...) Nesses termos e tendo em vista a reconhecida inconstitucionalidade do art.31, XIX, da Constituição do Estado pelo Eg. TJPA, temos que a referida norma não pode mais ser utilizada para fundamentar o pagamento pleiteado, tampouco os artigos 132, XI, e 246 da Lei nº 5.810/94 (RJU), restando indevida a concessão da gratificação de educação especial à Apelante (...)

Ante o exposto,
nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível
.

P.R.I.C.

Belém (PA), 31 de agosto de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/09/2020